Tribunal: TJBA
Processo: 8000551-68.2023.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000551-68.2023.8.05.0082 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ERNST GOTSCH Advogado(s): THAISE LEITE VEIGA DA SILVA, AMANDA MENEZES LEITE APELADO: JOAO BATISTA DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. VALOR DA CAUSA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base nos arts. 321, p.u., e 485, I, do CPC. Pretensão de prosseguimento da ação de rescisão contratual. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a ausência de correção do valor da causa justifica o indeferimento da petição inicial, ou se deveria o juiz, à luz do art. 292, § 3º, do CPC, corrigi-lo de ofício. III. Razões de decidir O CPC de 2015 privilegia a primazia do julgamento do mérito e impõe cooperação entre os sujeitos processuais (art. 6º). A ausência de retificação do valor da causa, quando identificada sua inadequação, pode ser suprida pelo juiz, de ofício, com base no art. 292, § 3º, do CPC, não se justificando, por si só, o indeferimento da exordial. A extinção do feito sem resolução do mérito, nas circunstâncias, configura error in procedendo. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: “1. A ausência de correção do valor da causa não justifica, por si só, o indeferimento da petição inicial. 2. O juiz pode e deve, de ofício, corrigir o valor da causa, conforme art. 292, § 3º, do CPC, privilegiando o julgamento de mérito e o princípio da cooperação processual.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 292, § 3º, 321, p.u., e 485, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível 1009869-40.2024.8.26.0224, Rel. Des. Afonso Celso da Silva, j. 12.07.2024; TJ-PR, ApCiv 0000797-90.2024.8.16.0170, Rel. Des. José Laurindo Netto, j. 22.07.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.855.709/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 19.10.2020. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8000551-68.2023.8.05.0082, oriundos da Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Gandu/BA, tendo, como Apelante, ERNST GOTSCH e, como Apelado, JOAO BATISTA DE JESUS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA